Tribunal: STF
Processo: AR 2440
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-09-19
Data de publicação: 2018-09-19

Ementa:
Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. ANULAÇÃO DE TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 486 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO APENAS FORMALIZA ATO RESULTANTE DA VONTADE DAS PARTES. A AÇÃO CABÍVEL PARA DESCONSTITUIR A TRANSAÇÃO HOMOLOGADA É A ANULATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Sentença que não aprecia o mérito do negócio jurídico de direito material, simplesmente homologatória, não enseja a ação rescisória e, sim, ação anulatória. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.